Tribunal: TJDFT
Processo: 0003432-43.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0003432-43.2009.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE PEDRO DA SILVA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para o DISTRITO FEDERAL impugnar a decisão de ID 22202641. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024